Tribunal: TJBA
Processo: 0302712-61.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302712-61.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAEM Advogado(s): APELADO: NILTON BATISTA MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEMANDANTE. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO §1º, DO ART. 485, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO QUE MERECE PROSPERAR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302712-61.2014.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAEM e como apelada NILTON BATISTA MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA